Tribunal: STF
Processo: ARE 1598081
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROMOÇÕES FUNCIONAIS DE POLICIAL CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INDEPENDÊNCIA DE VAGAS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que reconheceu o direito de policial civil às promoções funcionais previstas na Lei Complementar Estadual nº 270/2004, relativas ao período de abril de 2005 a abril de 2010, com enquadramento na Classe Especial e pagamento das diferenças remuneratórias até abril de 2015.
2. O recorrente suscitou, em preliminar, a prescrição do fundo de direito e o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária. No mérito, alegou a necessidade de comprovação de vagas e de antiguidade para a concessão das promoções.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há prescrição do fundo de direito ou apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação; (ii) a ausência de comprovação de vagas impede o direito às promoções funcionais; e (iii) há elementos concretos para afastar o benefício da gratuidade judiciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prescrição do fundo de direito não se aplica às relações jurídicas de trato sucessivo, conforme as Súmulas nº 443 do STF e nº 85 do STJ. Apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação estão prescritas.
2. A ausência de comprovação de vagas não impede o direito às promoções funcionais, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 18 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do RN, que reconhece o direito às promoções de policiais civis no período de abril de 2005 a abril de 2010, independentemente da existência de vagas.
3. Não foram apresentados elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos do art. 98 do CPC para a concessão da gratuidade judiciária. A invocação de normas da CLT para afastar o benefício é inadequada.
4. A sentença de origem aplicou corretamente a jurisprudência consolidada, reconhecendo o direito do recorrido às promoções funcionais e respeitando a prescrição quinquenal das parcelas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso inominado desprovido.
Tese de julgamento:
1. Em relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito.
2. São devidas as promoções funcionais de policiais civis previstas na Lei Complementar Estadual nº 270/2004, independentemente da comprovação de vagas, quando não implementadas pela Administração no período devido.
3. A concessão da gratuidade judiciária exige a demonstração de ausência de capacidade financeira, nos termos do art. 98 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 373, II, e 1.022; Súmulas nº 443/STF e nº 85/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJ-RN, Recurso Inominado Cível nº 08063787520198205001, Rel. Cleanto Alves Pantaleão Filho, 1ª Turma Recursal, j. 10.06.2025; TJ-RN, Recurso Inominado Cível nº 08702529720208205001, Rel. João Eduardo Ribeiro de Oliveira, 3ª Turma Recursal, j. 14.11.2023.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 165 e 169 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente